Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729501-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, JOAO EDILON DE QUEIROZ EMBARGADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor João Edilson de Queiroz e pela Ré Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar em face da decisão (ID 56835847) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida em face das Rés Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar e Bradesco Saúde S/A, deu provimento à Apelação da primeira Ré para, reformando a r. sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, declarando prejudicado o recurso da segunda requerida. O Embargante, em suas razões, alega que a r. decisão é omissa (ID 56931684), porque não observou a ressalva constante da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.034 do STJ, no sentido que a modificação unilateral do contrato não poderia ser realizada na hipótese em que o beneficiário estivesse submetido a tratamento de doença grave, como no caso em comento, em que, além do tratamento em curso, corre risco de morte diante da gravidade da doença que o acomete. Sustenta que a referida omissão resultou em erro de fato, uma vez que o órgão julgador aplicou a tese em sua generalidade, quando o correto seria realizar a distinção, pois a tese repetitiva não se aplica por ele estar sob tratamento de doença grave. Pede que, reconhecido o vício, seja deferido o efeito infringente aos Embargos Declaratórios. A Embargada apresentou contrarrazões (ID 58050608), pugnando pela rejeição do recurso integrativo manejado pelo Autor/Embargante. A Ré/Embargante Fundiágua, em suas razões (ID 57047693), afirma que o voto condutor do acórdão padece de omissão ao não revogar de forma expressa a tutela de urgência deferida em primeira instância, cujos efeitos perduraram no período de 19 (dezenove) meses, determinando a reintegração do Autor/Agravado ao plano “Saúde Top – TQN2” operado pela Bradesco Saúde. Salienta, ainda, que o julgado impugnado também se omitiu quanto ao reconhecimento da obrigação do Autor/Agravado arcar com o valor integral das mensalidades do plano de saúde e dos seus dependentes, a partir do deferimento da tutela de urgência, uma vez que ele usufrui do plano Top TNQ2, de categoria superior, sem que tenha adimplido a respectiva contraprestação. Pede o provimento dos embargos, para que a tutela de urgência seja expressamente revogada e que o Autor/Embargado seja condenando ao pagamento da integralidade das mensalidades ou dos custos dos atendimentos pelo período em que usufruiu dos serviços prestados pelo Hospital Sírio Libanês. O Autor/Embargado ofereceu contrarrazões ao recurso da Ré/Embargante (ID 57859264), pugnando pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. 1. Dos Embargos de Declaração opostos pelo Autor Conforme relatório, o Autor almeja a declaração do julgado ao fundamento de que teria incorrido em omissão, uma vez que não observou a ressalva constante da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.034 do STJ, no sentido que a modificação unilateral do contrato não pode ser realizada na hipótese e que o beneficiário está submetido a tratamento de câncer e com risco de morte diante da gravidade da doença. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido, uma vez que as questões devolvidas a exame foram devidamente analisadas em consonância com os argumentos trazidos aos autos pelas partes, decidindo dentro dos limites do objeto do feito. Em verdade, infere-se que o Autor/Embargante pretende rediscutir os fundamentos a decisão, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De fato, em que pesem as alegações do Recorrente, a decisão analisou a controvérsia utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, tendo assentado que, conforme entendimento da Segunda Seção do c. STJ, em 9/12/2020, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 1.034), o ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora, alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos valores. Inexiste na tese, como se percebe, qualquer exceção que tenha por objeto o tipo de doença ou tratamento do paciente. Asseverou-se ainda que o Autor/Embargante não teria direito adquirido à imutabilidade da apólice, para se manter na mesma rede credenciada existente ao tempo da aposentadoria, especialmente porque, apesar do rebaixamento da categoria do plano, a estipulante lhe ofereceu nova modalidade de seguro com condições que garantem a continuidade do tratamento médico em curso. De todo o alinhado, verifica-se que não há o alegado vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente um inconformismo do Embargante com o resultado do julgado, almejando, por meio dos embargos declaratórios, o reexame da matéria suscitada. Frise-se que o simples fato de a parte não concordar com a conclusão a que chegou o magistrado não significa que haja omissões no acórdão quanto à análise dos fatos e das provas, os quais foram devidamente examinados, embasando a fundamentação do acórdão. Nesse ponto, inclusive, a jurisprudência entende pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos aduzidos pelas partes, devendo analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Insatisfeito com a resolução dada ao Agravo de Instrumento, compete à parte Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Portanto, os aclaratórios opostos pelo Autor não merecem acolhimento. 2. Dos Embargos de Declaração opostos pela Ré Consoante relatado, a Ré/Embargante almeja a declaração do julgado ao fundamento de que teria incorrido em omissão, seja por não revogar expressamente a tutela de urgência concedida em primeira instância, seja porque não condenou o Autor/Agravado a arcar com o valor integral das mensalidades do plano de saúde e dos seus dependentes, no período em que continuou no plano de categoria superior, por força de liminar. Sem razão a Requerente. A decisão embargada deu provimento à Apelação para julgar improcedente o pedido deduzido no presente processo. Diante de tal resolução não prevalecem os efeitos de quaisquer decisões em sentido contrário prolatadas no processo, sendo completamente desnecessária alusão à revogação da tutela de urgência deferida em primeiro grau. Quanto ao pedido de condenação do Autor/Embargante ao pagamento das mensalidades do plano, pelo período em que, por decisão provisória, foi mantido em categoria superior, trata-se de questão que foge ao objeto da lide e que deve ser buscada pela via adequada. Portanto, da leitura do decisum, depreende-se que não há qualquer vício a ser sanado. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios opostos pelo Autor e pela Ré. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator